Tribunal: TJDFT
Processo: 0711575-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711575-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BETANIA DE JESUS BRITO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BETANIA DE JESUS BRITO D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se o APELANTE:BRB- Banco de Brasília S/A, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre preliminar de NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO EM RAZÃO DE INOVAÇÃO RECURSAL suscitada no bojo de contrarrazões (ID 39560381). Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 06 de outubro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator